Tribunal: TJSP
Processo: 1000608-42.2021.8.26.0067
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – LESÃO NA COLUNA VERTEBRAL – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR – DESCABIMENTO – LAUDO NÃO COMBATIDO CIENTIFICAMENTE – BENEFÍCIO INDEVIDO NA ESPÉCIE – PRELIMINAR REJEITADA – SENTENÇA MANTIDA.

Recurso do autor desprovido.